Tribunal: TJDFT
Processo: 0709148-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709148-24.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: EDNA PEREIRA DE SOUSA, LIVING CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA AGRAVADA: VANESSA RABELO LEMOS DESPACHO EDNA PEREIRA DE SOUSA e LIVING CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, porquanto, segundo entendem, rever matéria de ordem pública não implica em revolvimento de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018